Tribunal: TJES
Processo: 5001420-24.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2021-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001420-24.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: FERNANDO ANTÔNIO DA SILVA SCARPATI E OUTRA

RELATOR: DESº JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. ALEGAÇÃO DE QUE A COMPETÊNCIA JURISDICIONAL SERIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INCONSISTÊNCIA. INDICAÇÃO DA CLÍNICA NA QUAL SERÁ REALIZADA A INTERNAÇÃO. SUTILEZAS E PECULIARIDADES FÁTICAS QUE RECOMENDAM A CHANCELA DA PRETENSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I-
Em se tratando de internações compulsórias judiciais amparadas no art. 6º, parágrafo único, inc. III, da Lei nº 10.216/2001, estas não possuem prazo preestabelecido (com limitação temporal apriorística), motivo pelo qual não é possível afirmar que o proveito econômico será de
R$ 33.432,00 (trinta e três mil quatrocentos e trinta e dois reais), como pretende fazer crer o Recorrente.

II-
Em recentíssimo posicionamento externado em maio de 2021, o Tribunal Pleno desta Corte fixara que as
“
internações tais como as ora em apreço guardam complexidade incompatível com o rito especial que caracteriza o microssistema dos Juizados Especiais”

(Embargos de Declaração no IRDR 0013406-65.2018.8.08.0000, Rel. designado: Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 06/05/2021, DJES de 20/05/2021).

III-
Ainda que estivesse configurada a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública – hipótese admitida apenas por apego ao debate –, é imperioso registrar que esta Corte, em situação análoga, já afastara alegação de invalidade por entender que a tramitação do feito perante a vara especializada da Fazenda Pública não enseja qualquer tipo de prejuízo ao exercício da ampla defesa e do contraditório, até porque esta, tanto quanto o Juizado, ostenta competência para apreciar matéria fazendária.

IV-
Embora assista certo grau de razão ao Estado ao defender a impossibilidade de escolha da clínica onde será realizada a internação, a situação em apreço possui sutilezas e particularidades que parecem exigir uma solução diferenciada, quer porque o paciente já se encontrava internado na clínica onde ocorrera a institucionalização – motivo pelo qual não seria razoável a interrupção de tratamento já iniciado, com possível retrocesso terapêutico –, quer porque a própria instituição, conveniada ao Poder Público, já tinha chancelado a permanência do paciente no referido nosocômio

V-
Recurso desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº
5001420-24.2021.8.08.0000
, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade de votos, conhecer do Agravo de Instrumento mas, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), de de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001420-24.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: FERNANDO ANTONIO DA SILVA SCARPATI e outros
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001420-24.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: FERNANDO ANTÔNIO DA SILVA SCARPATI E OUTRA

MAGISTRADO: MM. JUIZ DE DIREITO FELIPE LEITÃO GOMES

RELATOR: DESº JORGE DO NASCIMENTO VIANA

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo manejado pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, haja vista estar inconformado com a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca de Aracruz, o qual deferira a tutela de urgência postulada por
FERNANDO ANTÔNIO DA SILVA SCARPATI E OUTRA
, para determinar ao Agravante e também ao Município de Aracruz que assegurem a manutenção da internação compulsória do requerido
JOÃO BATISTA SCARPATI
na Clínica Nova Aliança, ficando a liberação deste condicionada ao critério médico, nos termos do Ato Normativo nº 57/2013 deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Em sua petição de fls. 02/15, o Recorrente sustenta a reforma do ato decisório impugnado, valendo-se, para tanto, dos seguintes fundamentos:
(i)
a competência para processar e julgar a demanda originária seria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública e não da Vara da Fazenda Pública Estadual;
(ii)
além disso,

não seria possível a escolha da clínica na qual será realizada a internação.

Em decisão proferida em março de 2021 (ID nº 1089717), fora indeferido o efeito suspensivo postulado.

No corpo da contraminuta apresentada (ID nº 1361007), os Agravados propugnaram pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 15 de julho de 2021.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001420-24.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: FERNANDO ANTÔNIO DA SILVA SCARPATI E OUTRA

RELATOR: DESº JORGE DO NASCIMENTO VIANA

V O T O

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento manejado pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, haja vista estar inconformado com a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca de Aracruz, o qual deferira a tutela de urgência postulada por
FERNANDO ANTÔNIO DA SILVA SCARPATI E OUTRA
, para determinar ao Agravante e também ao Município de Aracruz que assegurem a manutenção da internação compulsória do requerido
JOÃO BATISTA SCARPATI
na Clínica Nova Aliança, ficando a liberação deste condicionada ao critério médico, nos termos do Ato Normativo nº 57/2013 deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Em sua petição de fls. 02/15, o Recorrente sustenta a reforma do ato decisório impugnado, valendo-se, para tanto, dos seguintes fundamentos:
(i)
a competência para processar e julgar a demanda originária seria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública e não da Vara da Fazenda Pública Estadual;
(ii)
além disso,

não seria possível a escolha da clínica na qual será realizada a internação.

Pois bem. No bojo do seu petitório recursal, o Recorrente sustenta a incompetência da Vara da Fazenda Pública Estadual, seja porque não há como aferir o valor econômico da pretensão, seja porque o valor máximo de R$ 33.432,00 (trinta e três mil quatrocentos e trinta e dois reais)
fixado na tabela de preços estatal para a internação de pacientes em instituições privadas não atingiria o teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, que equivale a 60 (sessenta) vezes o salário mínimo vigente, nos moldes do art. 2º da Lei nº 12.153/09.

Embora o Agravante ampare seu raciocínio no prazo de 90 (noventa) dias previsto no inc. III do § 5º do art. 23-A da Lei nº 13.840/2019, é preciso ter em mente que o interstício nonagesimal em questão somente se aplica às internações involuntárias que independem de autorização judicial, o que obviamente não ocorre na situação em apreço, na qual a institucionalização decorrera de determinação do órgão judiciário.

Como é cediço, em se tratando de internações compulsórias judiciais amparadas no art. 6º, parágrafo único, inc. III, da Lei nº 10.216/2001, estas não possuem prazo preestabelecido (com limitação temporal apriorística), motivo pelo qual não é possível afirmar que o proveito econômico será de
R$ 33.432,00 (trinta e três mil quatrocentos e trinta e dois reais), como pretende fazer crer o Recorrente. Acerca do assunto, inclusive, a jurisprudência já assinalara que:

“[...]
As internações compulsórias judiciais, por seu turno, não possuem prazo preestabelecido, por conseguinte, não há que se falar que o valor da causa é de R$ 33.432,00 (trinta e três mil, quatrocentos e trinta e dois reais)
, em que pese a importância disposta no edital de credenciamento nº 06/2018 da Secretaria Estadual de Saúde. [...].” (TJES, 2ª Câmara Cível, AI nº 0029396-54.2019.8.08.0035, Rel. Desº FERNANDO BRAVIN RUY, j. 18/08/2020).

“[...]
A internação ora debatida é diversa daquelas disciplinadas na Lei nº 11.343/2006 (voluntária e involuntária), às quais se aplica o prazo máximo de noventa dias expressamente previsto. A tutela ora pleiteada é aquela do artigo 6º, parágrafo único, III da Lei nº 10.216/2001, que não contém limitação temporal apriorística, revelando-se temerário transpô-la e multiplicá-la pelo custo diário de internação para subsidiar raciocínio de limitação do valor da causa e consequente fixação de competência
[...].” (TJES, 3ª Câm. Cível, Conflito de competência cível 100200008561, Rel. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, j. 09/03/2021, DJES de 26/05/2021).

“[...].
Rejeita-se o pedido de fixação de
prazo da
internação compulsória, haja vista que a pretensão autoral encontra-se fundamentada na Lei nº 10.216/01 (lei de regência), a qual nada dispõe sobre o
prazo máximo da
internação compulsória. Desta forma, o
prazo máximo de
internação, ou seja, 90 (
noventa)
dias, deve ser interpretado apenas como política sugestiva/administrativa para melhor desempenho do serviço público de saúde (notadamente quando se trata de
internação involuntária), não podendo o bem jurídico (patrimônio) se sobrepor, quando em conflito, ao bem jurídico saúde e vida do usuário do serviço público, mormente quando a
internação é determinada pela via Judicial (
internação compulsória), o que, por certo, não se pode submeter a prazos meramente burocráticos, ignorando-se critérios técnicos
. [...].”(TJMS; APL-RN 0800160-55.2020.8.12.0042; Quarta Câmara Cível; Rel. Juiz Lúcio R. da Silveira; DJMS 22/03/2021).

Ora, diante da gravidade do quadro clínico reportado nos autos, mostra-se descabida a definição, de antemão, dos custos decorrentes da referida internação, uma vez que não se sabe ao certo quais serão as necessidades do paciente, o tempo de duração do tratamento e o valor dos medicamentos a serem utilizados.

A partir desse cenário de indefinição dos custos,
“admite-se a fixação do valor da causa por estimativa, quando constatada a incerteza do proveito econômico perseguido na demanda"
(1ª T., AgInt no RESP 1367247/PR, Rel. Min. Sérgio kukina, j. 27/09/2016, DJe 06/10/2016).

Ademais, em recentíssimo posicionamento externado em maio de 2021, o Tribunal Pleno desta Corte fixara que as
“
internações tais como as ora em apreço guardam complexidade incompatível com o rito especial que caracteriza o microssistema dos Juizados Especiais
, pois imprescindível aprofundamento fático e atenção aos seus variados reflexos práticos à luz, ainda, dos conceitos de capacidade civil, capacidade de ser parte e capacidade para estar em juízo. Embora pleiteada com o intuito de recuperar a saúde do paciente, a ordem de internação representa severa interferência sobre sua esfera de direitos, em especial os da personalidade”
(TJES, Embargos de Declaração no IRDR 0013406-65.2018.8.08.0000, Rel. designado: Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 06/05/2021, DJES de 20/05/2021).

Mas não é só! Ainda que estivesse configurada a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública – hipótese admitida apenas por apego ao debate –, é imperioso registrar que esta Corte, em situação análoga, já afastara alegação de invalidade por entender que a tramitação do feito perante a vara especializada da Fazenda Pública não enseja qualquer tipo de prejuízo ao exercício da ampla defesa e do contraditório, até porque esta, tanto quanto o Juizado, ostenta competência para apreciar matéria fazendária. Acerca do assunto, são cristalinas as ementas abaixo:

“EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA PARA JULGAR A AÇÃO AFASTADA - VALOR DA CAUSA ESTIMADO - DIREITO À SAÚDE - TRATAMENTO DECORRENTE DE DOENÇA E INTERNAÇÃO EM UTI. 1. As regras de competência só estabelecem os limites ao exercício da jurisdição. Ou seja, a competência fixada apenas delimita a jurisdição de um juiz e não lhe subtrai o poder jurisdicional. Competência é, na essência, a fixação das atribuições de cada um dos órgãos jurisdicionais, decorrendo que o que se deve entender por competência dos juízos de Fazenda Pública é que ao criar varas com competência exclusiva para as causas de interesse da Fazenda Pública o Estado estabelece competência em razão da pessoa do ente de direito público. E o que de fato caracteriza a competência absoluta é que jamais ela pode ser modificada pela vontade das partes e por circunstâncias processuais, por ser determinada de acordo com o interesse público e através de lei. Decorre, pois, que a fragmentação da competência é mera conveniência da Administração Pública.
Obviamente que inspirou a criação dos Juizados Especiais de Fazenda Pública a celeridade que se pode dar à tramitação de uma ação que alie menor interesse econômico e matéria de menor complexidade, mas o fato de uma das ações que se enquadre no que definiu o art. 2º da Lei nº 11.513/2009 ter sido processada em uma vara comum da Fazenda Pública, por si só, não nulifica a decisão nela proferida
. 2. Hipótese em que a ação foi ajuizada visando impor ao Estado obrigação de fazer, consistente tanto na transferência para uma unidade de terapia intensiva coronariana às expensas do erário estadual quanto no tratamento que for necessário ao reestabelecimento da saúde da autora, não sendo possível aferir, corretamente, o proveito econômico obtido, vez que não é possível mensurar o valor para a realização do tratamento e nem a quantidade de dias em que precisará permanecer em leito em UTI, ainda que realizados pelo sistema público de saúde. 3.
Não sendo possível mensurar o proveito econômico não há como fazer o redimensionamento pretendido pelo Estado do valor da causa, nem se declarar a incompetência absoluta da 5ª Vara da Fazenda Púbica Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória.
[...].” (TJES, Apelação / Remessa Necessária, 024209003219, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, 1ª CÂMARA CÍVEL, j. 15/12/2020, DJES 26/01/2021).

“[...]
A tramitação do feito perante a vara especializada da Fazenda Pública não ensejou qualquer tipo de prejuízo ao exercício da ampla defesa e do contraditório e que ambas a Vara da Fazenda Pública e o Juizado Especial da Fazenda Pública detêm competência para apreciar a matéria
[...].” (TJES, Apelação, 035140140118, Rel. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, 4ª CÂMARA CÍVEL, j. 17/06/2019, DJES 19/07/2019).

Alega o Agravante, em segundo plano, que não seria possível a escolha da clínica na qual será realizada a internação.

Embora assista certo grau de razão ao Recorrente, a situação em apreço possui sutilezas e particularidades que parecem exigir uma solução diferenciada, quer porque o paciente já se encontrava internado na clínica onde ocorrera a institucionalização – motivo pelo qual não seria razoável a interrupção de tratamento já iniciado, com possível retrocesso terapêutico –, quer porque a própria instituição, conveniada ao Poder Público, já tinha chancelado a permanência do paciente no referido nosocômio (ID nº 1072893).

Além disso, de um exame detido do Atestado Médico acostado aos autos (ID nº 1072893), percebe-se que o próprio psiquiatra que acompanha o caso do paciente recomendara tal providência, valendo-se dos seguintes argumentos:

“Solicito ao Exmo. Juízo a internação compulsória do paciente acima citado, face a gravidade da doença, do risco a si e a terceiros, associadas a impossibilidade de seguimento com o tratamento ambulatorial decorrente da ausência de noção da doença, e histórica falta de adesão ao tratamento.
Sendo, finalmente, sugerida a permanência do paciente neste nosocômio para dar continuidade ao tratamento iniciado, e necessidade de seguimento à abordagem motivacional que tente permitir sua adesão ao processo de recuperação, superação e adesão ao tratamento.
” [Não existem grifos no original]

A partir desse cenário, motivos revestidos de grande razoabilidade, ligados à continuidade e ao próprio sucesso do tratamento, parecem recomendar a excepcionalidade da internação em clínica indicada pela família do paciente.

Ante o exposto,
conheço do recurso mas, no mérito, nego-lhe provimento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001420-24.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: FERNANDO ANTÔNIO DA SILVA SCARPATI E OUTRA

RELATOR: DESº JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. ALEGAÇÃO DE QUE A COMPETÊNCIA JURISDICIONAL SERIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INCONSISTÊNCIA. INDICAÇÃO DA CLÍNICA NA QUAL SERÁ REALIZADA A INTERNAÇÃO. SUTILEZAS E PECULIARIDADES FÁTICAS QUE RECOMENDAM A CHANCELA DA PRETENSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I-
Em se tratando de internações compulsórias judiciais amparadas no art. 6º, parágrafo único, inc. III, da Lei nº 10.216/2001, estas não possuem prazo preestabelecido (com limitação temporal apriorística), motivo pelo qual não é possível afirmar que o proveito econômico será de
R$ 33.432,00 (trinta e três mil quatrocentos e trinta e dois reais), como pretende fazer crer o Recorrente.

II-
Em recentíssimo posicionamento externado em maio de 2021, o Tribunal Pleno desta Corte fixara que as
“
internações tais como as ora em apreço guardam complexidade incompatível com o rito especial que caracteriza o microssistema dos Juizados Especiais”

(Embargos de Declaração no IRDR 0013406-65.2018.8.08.0000, Rel. designado: Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 06/05/2021, DJES de 20/05/2021).

III-
Ainda que estivesse configurada a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública – hipótese admitida apenas por apego ao debate –, é imperioso registrar que esta Corte, em situação análoga, já afastara alegação de invalidade por entender que a tramitação do feito perante a vara especializada da Fazenda Pública não enseja qualquer tipo de prejuízo ao exercício da ampla defesa e do contraditório, até porque esta, tanto quanto o Juizado, ostenta competência para apreciar matéria fazendária.

IV-
Embora assista certo grau de razão ao Estado ao defender a impossibilidade de escolha da clínica onde será realizada a internação, a situação em apreço possui sutilezas e particularidades que parecem exigir uma solução diferenciada, quer porque o paciente já se encontrava internado na clínica onde ocorrera a institucionalização – motivo pelo qual não seria razoável a interrupção de tratamento já iniciado, com possível retrocesso terapêutico –, quer porque a própria instituição, conveniada ao Poder Público, já tinha chancelado a permanência do paciente no referido nosocômio

V-
Recurso desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº
5001420-24.2021.8.08.0000
, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade de votos, conhecer do Agravo de Instrumento mas, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),
13
de
setembro
de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.